Tribunal: STF
Processo: Rcl 61500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Adriano dos Santos Chagas contra decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (Processo n. 0802130-44.2018.8.18.0123), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo em recurso extraordinário para esta CORTE. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente Reclamação Constitucional tem o objetivo é evitar que órgãos jurisdicionais inferiores usurpem a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do artigo 988, inciso I do Código de Processo Civil (CPC). 



    In casu trata-se de inadmissão pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, do Agravo em Recurso Extraordinário na forma do artigo 1.042 Código de Processo Civil, estando pacificado nesta Corte, a competência privativa do Supremo Tribunal Federal (STF) para aferir admissibilidade do referido agravo. 



    A negativa de seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Embora o referido dispositivo processual seja a causa a inadmissibilidade, fica claro, conforme acórdão adiante exposto, que não há hipótese para a negativa de seguimento. 



    Não havendo hipótese para a negativa de seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário, houve a usurpação de competência, daí porque cabe a presente reclamação.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI) – 3ª Turma Recursal, não demonstrou que o STF, analisando uma situação idêntica entendeu não haver repercussão geral, isto é, embora fundamentado na alínea ‘a’, inciso I do artigo 1.030 do CPC, o relator não apresentou qualquer acórdão do STF que demonstre ou que comprove que a Corte Constitucional já se debruçou sobre a matéria, e não reconheceu a existência de repercussão geral, ou mesmo que, a matéria ora sub judice já foi objeto de análise em recurso extraordinário no qual o STF exarou entretenimento igual ao acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Piauí, em regime de repercussão geral. 



    Em nenhuma das duas hipóteses acima, o acórdão fora fundamentado, a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Piauí, apenas incluiu aleatoriamente a menção do dispositivo - alínea ‘a’, inciso I do artigo 1.030 do CPC.”



    Requer, ao final, que seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional para preservação da competência do STF, determinando o seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário, conforme artigo 1.042 do CPC, com envio à Corte Suprema do Recurso Inominado nª 0802130.44.2018.8.18.0123, objeto do apelo extremo (RE)” (eDoc. 1, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Em consulta ao sítio do TJ/PI, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, foi proferida nos seguintes termos, no que interessa:



    “O Recurso Extraordinário tem como finalidade precípua o controle da aplicação da Constituição Federal nos casos concretos. Por essa razão, tal recurso só poderá versar sobre questões de direito, não sendo possível a discussão referente à matéria fática.



    Assim, as hipóteses de cabimento do recurso em questão estão delimitadas pelo art. 102, inciso III, da Constituição Federal, o qual confere competência para julgamento ao Supremo Tribunal Federal, o verdadeiro guardião da Constituição. Nesse sentido, será cabível o Recurso Extraordinário quando, em causas decididas em única ou última instância, com o esgotamento dos recursos ordinários, a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo da Constituição Federal; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; ou d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.



    Quanto ao pressuposto do art. 102, III, “a”, todavia, não evidencia violação constitucional, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada e pretensão de obter novo julgamento, prática vedada na via eleita, porquanto a Suprema Corte não pode ser considerada terceira instância recursal.



    Além disso, compulsando os autos, constata-se que, a fim de aferir as alegações do recorrente, bem assim para chegar a entendimento diverso do aresto impugnado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional e que, em razão disso, envolveria, necessariamente, o contexto fático probatório, inviável nesta fase recursal, ante o óbice da súmula nº 279 do STF, segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STF: [...]



    Portanto, com base nas razões expendidas, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com respaldo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Novo Código de Processo Civil.”



    Inconformado, o Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, não conhecido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Piauí, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 47, fls. 2-5):



    “Trata-se de Agravo em recurso extraordinário interposto por ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou seguimento de recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC. 



    [...]



    Das decisões proferidas com fundamento nos incisos I e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil cabe Agravo Interno nos termos do § 2º do art. 1.030 e art. 1.021 do mesmo código. Por outro lado, da decisão proferida com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil, cabe Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do § 1º do art. 1.030 e art. 1.042 do mesmo código. 



    No caso vertente, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário está fundamentada no fato da decisão combatida estar conformidade com entendimento do STF, conforme art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, de forma que o recurso cabível é o Agravo Interno, sendo inadequado o manejo de Agravo ao Tribunal Superior. 



    Diante da expressa previsão legal, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal entre Agravo Interno e Agravo em Recursos Excepcionais. 



    Ressalte-se, ainda, que o STF possui vários precedentes nos quais fixou o entendimento no sentido de que não é possível a aplicação da fungibilidade recursal nesses casos, por considerar como erro grosseiro a utilização do agravo previsto no artigo 1.042, do CPC, e que não é considerada como usurpação de competência a decisão proferida pelo juízo a quo que nega seguimento a agravo manifestamente inadmissível na espécie, tal como a decisão ora agravada, dentre os quais cito: 



    [...]



    Portanto, ante o exposto, deixo de conhecer o presente Agravo no Recurso Extraordinário, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não amparou-se em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. 



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 1.042 do CPC). 



    De fato, o equívoco na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não autoriza a supressão do julgamento do recurso específico pelo Tribunal Superior, não se admitindo, à origem, barrar o processamento do recurso se sua negativa não se deu pela confirmação de aplicação, pelo Acórdão recorrido, de precedente de natureza vinculante.



    Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



     Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta Corte o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (Processo n. 0802130-44.2018.8.18.0123). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente